Tribunal: TJDFT
Processo: 0709757-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709757-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EDVALDO MENDONCA DE CASTRO AGRAVADO: MARIA LUIZA MOREIRA DE ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por José Edvaldo Mendonça de Castro em face da decisão (Id 85314239, do processo de referência) proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da ação de cumprimento de sentença, n.o 0724309-79.2017.8.07.0001, que rejeitou liminarmente a impugnação apresentada pelo agravante por considerá-la extemporânea e deferiu o requerimento do credor para adjudicar em seu favor o veículo de placa PAG-0116, pelo valor da avaliação de R$ 40.360,00 (quarenta mil, trezentos e sessenta reais) ID no 79256569. O agravante aduz que apresentou documentos novos que comprovam o pagamento parcial da obrigação, porém, indeferida a apreciação pelo Juiz da causa. Relata que o veículo, alvo da medida adjudicatória, já está com restrição de venda, e que é utilizado para locomoção do agravante e de sua esposa, inclusive para os casos de urgência médica. Afirma que juntou aos autos documentos extraídos do processo n. no 0709314-90.2019.8.07.0001, em curso na 20a Vara Cível, que comprovam a formalização de acordo para quitação de débito relativo aos alugueis e IPTU do ano de 2015, firmado entre a credora/agravada e o devedor principal da obrigação (Sr. Nivaldo), além de recibos de pagamento de taxas condominiais. Relata ainda a existência no referido documento de substituição da sua condição de fiador por Felipe Capistrano e Sr. Luiz Augusto Oliveira Leite. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão, a fim de suspender o ato de adjudicação do veículo e, ao final, requer a procedência do recurso de agravo com a determinação de validade das provas juntas aos autos. Preparo recursal efetuado (Id 24595800 e Id 24595801). Esse é o relatório. Decido. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[1], do CPC). Por sua vez, O artigo 3002] do CPC estabelece os requisitos que devem comparecer de modo concomitante para que seja deferida medida liminar em sede de urgência, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. A pretensão deve apresentar de plano, a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável que reclama deferimento antecipado. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único[3] do CPC. Verifica-se que o cumprimento de sentença refere-se à cobrança de despesas ordinárias condominiais, relativas ao período de maio/2013 a maio/2015, na qual a parte agravante figura como fiador do contrato de locação (Id 9349034, do processo de referência), assinado em maio/2012. A decisão que deferiu a penhora do veículo (Id 79255867, do processo de referência) foi objeto de agravo de instrumento n. 0752929-02.2020.8.07.0000, tendo sido proferida a seguinte decisão, verbis: Da decisão de penhora/remoção do veículo Quanto à restrição lançada sobre o veículo do executado junto ao DETRAN, tenho que se trata de ato legítimo de constrição judicial, com vistas a assegurar a satisfação do crédito da exequente (art. 824, CPC). Porém, como o seu processamento deve ocorrer de modo menos gravoso ao devedor (art. 805, CPC), fica autorizada a penhora e a avaliação do veículo. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo em relação à decisão de ID 78055309, que determinou o bloqueio de valores. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo à decisão de ID 79255867, que determinou a remoção do veículo Ford/Fiesta 1.6, placa PAG 0116, devendo ser mantida a constrição já registrada (ID 79366806, do processo de referência), sua avaliação e a remoção, que deverá ser feita quando da realização da venda judicial do bem. O agravante apresentou impugnação ao pedido de adjudicação do veículo penhorado (Id 83895941, do processo de referência), que foi rejeitada pelo Juiz da causa porque alcançada pela preclusão temporal. Não se vislumbra a incidência dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo requerido, uma vez que o recorrente relata a existência de ‘fatos novos’ relacionados ao processo n. 0709314-90.2019.8.07.000, que não tem qualquer referência com o cumprimento de sentença n. 0724309-79.2017.8.07.0001, que ora se discute. O acordo ali noticiado é relativo ao pagamento de débitos de aluguel e IPTU, enquanto que o objeto da execução é a cobrança de taxas ordinárias condominiais. Quanto ao termo de substituição de fiador indicado pelo agravante como documento novo a ser apreciado (Id 83898659, do processo de referência), observa-se que se refere ao período de vigência do contrato relativo às salas 1301-1306, de 30/03/2016 a 29/03/2019, enquanto que a ação de cobrança é sobre taxas condominiais referentes ao período de maio/2013 a maio/2015, dos 2 (dois) contratos de locação: salas 1301-1306 e sala 1308 (Id 9349034 e Id 9349071). Na hipótese, verifica-se que a decisão de instauração do cumprimento de sentença em face dos devedores Nivaldo Oliveira Leira e José Edvaldo Mendonça de Castro (Id 63790348, do processo de referência) deu ciência aos executados acerca do prazo para cumprimento voluntário ou impugnação, na forma do que dispõe o art. 525, do CPC. O §6o[4] do mencionado artigo preconiza que a impugnação não impede os atos executivos, e que pode o executado apresentar mediante fundamento relevante, garantia ao juízo, se o prosseguimento da execução for causar-lhe grave dano ou de difícil reparação, hipótese não verificada nos autos. O art. 805, do CPC prevê que, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Nesse sentido, cabe ao executado apontar os meios eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Entretanto, não autoriza o CPC que o devedor se utilize de maneiras a prejudicar ou criar empecilhos injustificados para impedir a satisfação do crédito do exequente, sob o argumento da menor onerosidade. Verifica-se que o agravante obteve oportunidades diversas para indicar meios de pagamento do débito, anteriormente, à penhora do veículo. Inclusive, entabulou acordo extrajudicial (Id 52085408, do processo de referência), que não foi cumprido. Assim, escorreita a decisão que considerou extemporânea a impugnação apresentada, inclusive cientificando o executado de que a oportunidade que ora se apresenta diz respeito a manifestação do devedor quanto ao interesse do credor na adjudicação do bem penhorado, e não mais para rediscutir o que já foi julgado. Diante do exposto, ante a ausência de elementos que apontem para a probabilidade do direito e da ausência de risco de dano grave ou de difícil reparação, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [3] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [4] § 6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Brasília-DF, 14 de abril de 2021, 09:50:40. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator